Tribunal: CARF
Processo: 13856.720249/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13856.720249/2015-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.548 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2020
Recorrente
JARDIM ESCOLA MUNDO PEQUENINO EIRELI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES. EXCLUSÃO. FALTA DE CIÊNCIA DOS DÉBITOS QUE
MOTIVARAM A EXCLUSÃO. DETERMINAÇÃO NORMA EXECUÇÃO.
NULIDADE. SUMULA CARF 22.
Constatado nos autos que a Unidade de Origem deixou de especificar quais
débitos motivaram a exclusão e dar ciência dos mesmos à Recorrente,
conforme determinado em norma de execução do próprio Fisco, o que causou
prejuízo à sua defesa, há que ser decretada a nulidade do ADE de exclusão por
aplicação analógica da Súmula CARF n° 22.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na
esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: "O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/RPO no
1757114/2015, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13856.720249/2015-19
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.548 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.720249/2015-19

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, para manter a
exclusão no Simples Nacional, com efeitos a partir do dia 1o de janeiro de 2016.
O Ato Declaratório Executivo (ADE) da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Ribeirão Preto (DRF/RPO) No 1757114, de 1o de setembro de 2015 (fl. 28) comunicou a
exclusão da empresa do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2016, em
virtude da existência de débitos em aberto.
Tais débitos, como demonstrado no extrato de fls. 20 e ss., seriam referentes aos
processos administrativos 18208.21 3690/2008-60 e 18208.753264/2007-83 - Simples Federal -
Lei 9.317/1996- períodos de apuração - ago a nov/2005, set a dez/2006 e abre mai/2007 e
relativos à apuração da sistemática do Simples Nacional.
Em manifestação de inconformidade alegou em síntese, que está sendo
duplamente punida, pois terá que pagar os débitos com acréscimos legais e ao mesmo tempo ser
excluída do Simples Nacional, o que fere os princípios constitucionais da isonomia, da livre
iniciativa e da livre concorrência, quando exige a inexistência de débitos para com a Fazenda
Pública, sendo que no caso do princípio da isonomia, o fisco o coloca em situação de
desvantagem perante as demais empresas optantes.
Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente, uma vez que o ato
administrativo de exclusão do Simples Nacional obedeceu a todos os requisitos essenciais de
validade legal, expondo de forma clara e precisa o motivo da exclusão a que se refere e permitiu
o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao interessado e atendeu aos princípios
constitucionais, restando confirmada a exclusão do Simples Nacional quando não comprovada a
regularização dos débitos motivadores.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário,
reiterando o pedido de reconhecimento da nulidade do ADE e as alegações afetas às questões de
natureza constitucional já aduzidas na Manifestação de Inconformidade, na qual levantou
violação aos princípios constitucionais, tais como, o da isonomia a e do tratamento favorecido e
diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte.

É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
A exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional decorreu da constatação da
existência de débitos da mesma para com a Fazenda Pública Federal. A exclusão foi formalizada
através do Ato Declaratório Executivo DRF/RPO n. 1757114 de 1 de setembro de 2015, que
informava que:“a relação dos débitos deverá ser consultada no sitio da Secretaria da Receita
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.548 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.720249/2015-19

Federal do Brasil navinternet, no endereço eletrônico <www.receita.fazenda.gov.br>, nos itens
“Serviços para Empresa”, “Simples Nacional”, “ ADE de Exclusão do Simples Nacional 2015 –
“Consulta Débitos”.(fl. 7).
Embora, haja nos autos o extrato de fls. 22 e s.s., indicando quais seriam os
débitos motivadores da exclusão, ele só fora produzido em momento posterior a notificação da
exclusão (fl. 8).
Assim, há que se analisar preliminarmente a nulidade do Ato Declaratório
Executivo DRF/RPO n. 1757114 pela falta de indicação de quais foram os débitos que
motivaram a exclusão.
Verifica-se no ADE que assiste razão a Recorrente na alegação de sua nulidade,
diante do prejuízo causado à defesa da Recorrente pela falta de comunicação clara dos débitos
que motivam a exclusão.
Embora, no Acórdão DRJ, tenha restado especificados quais débitos motivaram a
exclusão, entendo que deva ser aplicado ao caso a nulidade do Ato Declaratório Executivo
DRF/RPO n. 1757114 por aplicação da Súmula CARF n° 22, que determina:

Súmula CARF no 22:
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317,
de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da
União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja
suspensa. Assim, considerando que o ADE está eivado de vícios que prejudicaram a
defesa da Recorrente, haverá de ser anulado.

Assim, considerando que o ADE está eivado de vícios que prejudicaram a defesa
da Recorrente, haverá de ser anulado, inclusive de ofício, sob pena se se incorrer em
cerceamento de defesa, inclusive à luz do artigo 61 do Decreto 70.235/72.

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.

Quanto às alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade e de se estar ferindo
princípios constitucionais, em que pese o esforço de argumentação despendido pela requerente,
seus protestos não se prestam para pautar a decisão deste colegiado, que tem sua atividade
completamente vinculada à legislação vigente, que rege a matéria. Isto porque não compete à
autoridade julgadora afastar o direito positivado sob pretexto de alegados vícios de ilegalidade e
inconstitucionalidade na sua gênese.
Esse entendimento está consolidado pela Súmula CARF no 2, in verbis:

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.548 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.720249/2015-19

Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Por todo o exposto, não conhecidos os argumentos de cunho constitucional. voto
em dar provimento ao recurso, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a nulidade
do Ato Declaratório Executivo DRF/RPO no 1757114/2015.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital